Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PASEP. MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Se o acórdão embargado observou o entendimento fixado pelo STJ por ocasião do Tema 1.150 acerca da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações que discutem má gestão do fundo PASEP, não há que se falar em omissão a ser suprida pela via de embargos de declaração
4. Recurso não provido.